Tribunal: TJES
Processo: 5044200-29.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044200-29.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILZETE FERNANDES MATOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°

5044200-29.2025.8.08.0035

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida: NILZETE FERNANDES MATOS SANTOS

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE 2017. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS EFEITOS FINANCEIROS PELA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. IMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR. COBRANÇA DE PARCELAS RETROATIVAS. POSSIBILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – O juízo de origem julgou procedente o pleito autoral,
c
ondenando o ente público estadual ao pagamento à parte autora das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional de 2017, no período compreendido entre 01.07.2017 a 30.06.2021
, corrigido (i)
até 08.12.2021: correção monetária através do IPCA-E, a partir da data em que cada pagamento deveria ter ocorrido, e de juros de mora a partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração da poupança, previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009 (tema 905/STJ e 810/STF); (ii) após 09.12.2021 até 09.09.2025: a atualização deverá ocorrer através da Selic, exclusivamente, sem cumulação com qualquer índice; (iii) a partir de 10.09.2025: a atualização deverá ocorrer na forma do art. 3º e do seu §1º da EC 113/2021, com a redação dada pela EC 136/2025.

3 – E
m que pesem as considerações constantes das razões recursais, entendo que agiu com acerto o juízo de 1º grau ao reconhecer o direito da parte autora no recebimento das parcelas retroativas decorrentes de sua promoção funcional.

4 - É sabido que a Lei Estadual nº 10.470/2015, em seu art. 1º, suspendeu os efeitos financeiros das promoções e reajustes salariais dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), em contexto de desequilíbrio fiscal.

5 - Posteriormente, de acordo com o entendimento firmado na ADI nº 5.606, a legislação que autorizou a postergação dos efeitos financeiros foi declarada como constitucional, por não violar o direito adquirido e o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

6 - Todavia, a decisão proferida pelo STF na ADI não inibe a cobrança judicial das parcelas pretéritas devidas à parte recorrida/autora, pois não houve a supressão de direito, mas tão somente a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, diante do limite orçamentário.

7 –

Conforme asseverado na sentença de 1º grau,
“[...] a suspensão dos efeitos financeiros da promoção do ano de 2017 não exclui o direito à exigibilidade ao respectivo crédito, pois uma coisa não se confunde com a outra. Assim, confessada a correspondente capacidade financeira, então as razões da suspensão da exigibilidade não mais se sustentam, de modo que surge o direito autoral ao pagamento do respectivo crédito [...]apresentada prova nos autos que demonstra a possibilidade do requerido de pagar os valores referentes à promoção da requerente, então aquele deveria ter apresentado provas dos fatos impeditivos do direito desta, contudo não cumpriu com tal ônus, limitando-se a suscitar genericamente o art. 1º da Lei 10.470/2015, o que conduz ao julgamento de procedência da pretensão autoral (art. 373, I e II, do CPC)”
(id.

18973551
, negritei).

8 – Finalizando, o ente público recorrente insurge-se quanto aos índices fixados na sentença, demandando a aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, em respeito ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Todavia, o juízo de 1º grau adotou de forma idêntica os exatos parâmetros pleiteados pela Fazenda Pública, carecendo o recurso de utilidade ou necessidade de reforma quanto a este ponto.

9 - Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10 – Recurso conhecido e improvido. Sem condenação em custas, por força legal. Condeno o ente estadual recorrente em honorários sucumbenciais, que fixo em 20% do valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)